Tribunal: TJDFT
Processo: 0705879-59.2025.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR ENTRE AS MESMAS PARTES. MESMO CONTRATO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Os apelantes ajuizaram ação de rescisão contratual cumulada com indenização por perdas e danos, alegando inadimplemento das parcelas do contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado com os apelados, bem como ausência de pagamento de tributos e posse abusiva do bem. O juízo de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse de agir, diante da existência de ação anterior entre as mesmas partes e sobre o mesmo contrato, cujo mérito foi apreciado por sentença e acórdão.
II. Questão em discussão:
2. Discute-se se a superveniência de alegado inadimplemento e da continuidade da posse dos apelados seria suficiente para configurar nova causa de pedir e restabelecer o interesse processual dos apelantes, justificando o ajuizamento de nova ação autônoma, ou se a pretensão deve ser veiculada no cumprimento de sentença da ação anterior.
III. Razões de decidir:
3. O interesse de agir decorre do binômio necessidade e adequação. Não se restabelece quando o pedido pode ser satisfeito pelos meios próprios no processo já existente entre as partes.
4. O contrato objeto da presente ação é o mesmo discutido na Ação de Obrigação de Fazer no 0703399-50.2021.8.07.0014, em que foi reconhecida a existência de vícios construtivos e a responsabilidade dos vendedores, ora apelantes. A relação contratual e suas consequências permanecem sob apreciação naquele processo, sendo imprópria a instauração de nova demanda sobre o mesmo objeto.
5. Eventual inadimplemento, obrigação de fazer ou restituição de valores deve ser processado em sede de cumprimento de sentença nos autos da ação anterior, sob pena de fracionamento da lide e risco de decisões conflitantes.
IV. Dispositivo:
6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.